Tribunal: TJMT
Processo: 1015292-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015292-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.634.019/0001-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 346.627.581-49 (AGRAVADO), CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.774.501/0001-41 (AGRAVADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS, COM BASE NO ARTIGO 903, § 5o DO CPC – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO ATÉ O DESLINDE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – VIABILIDADE – EMBARGOS DE TERCEIRO EM QUE SE DISCUTE PROPRIEDADE DO BEM ARREMATADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que o artigo 903, § 5o do CPC, disponha que o arrematante seja restituído imediatamente acerca dos valores depositados, em caso de desistência da arrematação, mostra-se plausível a decisão de suspensão de procedimentos, em razão de interposição de Embargos de Terceiro, nos quais se discute a propriedade do bem arrematado.

“(...) Desistência da arrematação, tendo em vista a oposição de embargos de terceiro, sustentando, a existência de indícios de bem de família. Inteligência do artigo 903, § 5o, do Código de Processo Civil. Norma que objetiva a proteção do arrematante, considerado terceira de boa-fé, e autoriza a desistência da arrematação até mesmo após a expedição do auto de arrematação e da carta de arrematação, conforme incisos I , II e III, do citado artigo. Decisão que sobreveio após a realização do leilão nos autos de embargos de terceiro, suspendendo os efeitos da constrição que recaiam sobre o imóvel. Suspensão de toda a ordem de procedimento, inclusive a expedição do auto de arrematação. Ciclo da arrematação não ocorrido. Ausência de expedição de autos de arrematação. Princípio da boa-fé objetiva e da proporcionalidade. Exercício do direito em desistir pela arrematante assegurado por lei. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21939409520208260000 SP 2193940-95.2020.8.26.0000, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 16/03/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007553-75.2012.8.11.0041 - Código 73833 - Processo 10/1998, proposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra
CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e LUIZ CARLOS DOS SANTOS
,
DETERMINOU
que se aguardasse o deslinde do feito (Embargos de Terceiro n. 1011504-40.2024.8.11.0041) para que sejam restituídos ao arrematante os valores desembolsados na arrematação, em hasta pública.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade que “(...) O agravado BANCO SANTANDER S/A ajuizou a presente ação execução de título extrajudicial (Autos no 0007553-75.2012.8.11.0041) em face de CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e Luiz Carlos dos Santos, em virtude do inadimplemento de financiamento bancário tomado por estes”; que “(...) Considerando os atos executórios no processo, foi localizado bem imóvel em nome da parte executada(CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e Luiz Carlos dos Santos), que para satisfazer o crédito do exequente (Banco Santander) foi colocado em hasta pública”; que “(...) o agravante arrematou o imóvel da parte executada, em hasta pública promovida com a autorização do Juízo de piso no valor de R$ 421.101,00(quatrocentos e vinte um mil e cento e um reais), conforme auto de arrematação( id. 123464747-Autos no 0007553- 75.2012.8.11.0041- Anexo 01) e carta de arrematação firmada pela Douta Magistrada (id. 140058656- Autos no 0007553-75.2012.8.11.0041-Anexo 01)”; que “(...) o arrematante quitou integralmente arrematação do imóvel, consequentemente os valores foram transferidos aos credores da parte executada, dentre eles, o agravado Banco Santander”; que “(...) após a oposição de embargos de terceiro pelo possuidor do imóvel arrematado (autos no 1011504-40.2024.8.11.0041 em trâmite 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT), aquele Nobre Juízo exarou decisão que suspendeu a imissão na posse do arrematante, ora agravante (id. 152049632-Anexo 02- Autos no 0007553-75.2012.8.11.0041)”; e que “(...) o agravante veio ao autos requerer a desistência da arrematação nos termos do artigo 903 do CPC/2015”.

Afirma que, intimado para se manifestar “(...) o agravado Banco Santander pugnou pela apreciação do pedido de desistência de arrematação somente após o trânsito em julgado do processo de embargos de terceiro opostos pelo possuidor do imóvel”, sendo que o Juizo “a quo” “(...) exarou decisão suspendendo o processo e postergando a análise do pedido do agravante após o desfecho dos embargos de terceiro”.

Destaca que “(...) o inciso III do § 5o do artigo 903 do CPC estabelece como condição para a apresentação de desistência da arrematação apenas a obediência ao prazo de resposta aos Embargos, após a citação do arrematante”; que “(...) o arrematante encontra-se dentro do prazo para requerer a desistência da arrematação, vale lembrar que o arrematante sequer foi citado para figurar como litisconsorte nos embargos opostos por terceiro”; que “(...) não há a necessidade do arrematante aguardar o deslinde dos embargos de terceiro para ter vossa pretensão atendida, pois o § 5o do artigo 903 do Código de Processo Civil é taxativo quanto ao direito de desistência da arrematação em virtude do protocolo de ação autônoma”.

Argumenta que “(...) o arrematante ainda será ou deverá ser citado para compor a lide (Embargos de Terceiro autos no 1011504-40.2024.8.11.0041 em trâmite 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT), nos termos do §4o do artigo 903 do CPC”, cabendo destacar que “(...) diante da expedição de carta de arrematação, o arrematante deu início ao procedimento de transferência do imóvel arrematado para sua titularidade, junto ao cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, o que lhe custou a monta de R$ 6.052,57( seis mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)(Anexo 03)”; que “(...) parte do valor arrecadado em hasta pública foi encaminhado para credores trabalhistas da parte executada, ressalta-se que o juízo de primeira instância já expediu ofício à 2a Vara do Trabalho de CuiabáMT, autos no 0000966-68.2015.5.23.0002, solicitando a imediata devolução do valores transferidos àquela Vara, o que foi prontamente atendido. 19. Logo, estando o arrematante dentro do prazo para requerer a desistência de arrematação pública, é seu direito receber integralmente o valor desembolsado pela arrematação devidamente corrigida, desde a data do efetivo pagamento”.

Requer “(...) Seja deferido o pedido de Tutela Recursal, a fim intimar o agravado Banco Santander S/A e o leiloeiro Wellington Martins Araujo para imediata devolução dos valores devidamente atualizados, decorrentes da arrematação do bem imóvel, ante o pedido de desistência apresentado pelo arrematante nos termos do artigo 903 do CPC/2015”. “No mérito, seja confirmado o presente agravo reformando integralmente a decisão guerreada, determinando a restituição dos valores desembolsados na arrematação em hasta pública ao arrematante”.

O pleito liminar foi indeferido.

O Agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A pugna pelo desprovimento do agravo; enquanto os demais não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo, proposto por
CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007553-75.2012.8.11.0041 - Código 73833 - Processo 10/1998, proposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra
CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e LUIZ CARLOS DOS SANTOS
,
DETERMINOU
que se aguardasse o deslinde do feito (Embargos de Terceiro n. 1011504-40.2024.8.11.0041) para que sejam restituídos ao arrematante os valores desembolsados na arrematação, em hasta pública.

Pois bem.

Não é o fato da Agravante/Arrematante ter desistido da arrematação, que dá azo à reforma da decisão que entendeu plausível aguardar a prolação da sentença de Embargos de Terceiro, eis que tal feito envolve o imóvel arrematado.

Assim, hei por bem revigorar o entendimento exposto quando a análise do pleito liminar, pois é importante que se aguarde o deslinde dos Embargos de Terceiro, para que fique resolvida a questão da propriedade, ressaltando-se, também, que houve suspensão de imissão na posse do bem em litígio. E, ainda, que o total arrematado não foi levantado pelo Banco Exequente, em razão de existência de transferência de crédito trabalhista.

Com essas considerações, por cautela, ainda que o artigo 903, § 5o do CPC, disponha que se o arrematante desistir da arrematação, tem direito à devolução imediata do depósito, considera-se viável manter a determinação de suspensão.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono julgado deste Tribunal:

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou a desistência da arrematante do imóvel penhorado. Desistência da arrematação, tendo em vista a oposição de embargos de terceiro, sustentando, a existência de indícios de bem de família. Inteligência do artigo 903, § 5o, do Código de Processo Civil. Norma que objetiva a proteção do arrematante, considerado terceira de boa-fé, e autoriza a desistência da arrematação até mesmo após a expedição do auto de arrematação e da carta de arrematação, conforme incisos I , II e III, do citado artigo. Decisão que sobreveio após a realização do leilão nos autos de embargos de terceiro, suspendendo os efeitos da constrição que recaiam sobre o imóvel. Suspensão de toda a ordem de procedimento, inclusive a expedição do auto de arrematação. Ciclo da arrematação não ocorrido. Ausência de expedição de autos de arrematação. Princípio da boa-fé objetiva e da proporcionalidade. Exercício do direito em desistir pela arrematante assegurado por lei. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21939409520208260000 SP 2193940-95.2020.8.26.0000, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 16/03/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)”.

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024